Tribunal: STF
Processo: Rcl 79220
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Ceará em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do processo nº 0000256-40.2008.8.06.0059, que teria violado o entendimento firmado pelo STF nos Temas 220 e 698 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2-3):



    "Trata-se de ação ordinária ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, com o objetivo de reformar a cadeia pública da Comarca de Caririaçu e construir um novo estabelecimento carcerário destinado a presos condenados.



    Requereu-se, ainda, a lotação de agentes carcerários em número suficiente para assegurar aos detentos todos os direitos garantidos pela Lei de Execução Penal, bem como a transferência dos internos para outras unidades prisionais.



    O pedido fundamenta-se na deficiência do serviço público de encarceramento na cadeia local e nas normas que regem a estruturação das unidades prisionais, com amparo no princípio da dignidade da pessoa humana.



    O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado do Ceará a promover a abertura de processo licitatório para contratar empresa destinada à reforma da cadeia pública e à construção de nova unidade prisional no Município de Caririaçu, além de determinar a lotação de pelo menos um agente prisional na nova unidade.



    Em sede de apelação interposta pelo Estado do Ceará, o Tribunal de Justiça reformou a sentença, julgando integralmente improcedente a pretensão autoral. Fundamentou-se na documentação constante dos autos, que demonstraria a intenção do Poder Executivo de construir um novo estabelecimento com capacidade para presos provisórios, afastando, assim, a necessidade de intervenção do Judiciário em matéria de competência administrativa.



    Diante dessa decisão, o Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário, alegando violação aos arts. 1º, III, e 5º, caput, incisos III, XXXV e XLIX, da Constituição Federal, requerendo a cassação do acórdão e o restabelecimento da sentença.



    No juízo de prelibação do Recurso Extraordinário, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará determinou o sobrestamento do feito em abril de 2017. Em setembro de 2023, ordenou o retorno dos autos ao órgão colegiado para verificar se o acórdão recorrido estava em consonância com os parâmetros firmados pelo STF no Tema 220, possibilitando juízo de retratação.



    Em juízo de retratação, o Tribunal de Justiça negou provimento à apelação do Estado do Ceará e manteve integralmente a sentença. Fundamentou sua decisão na constatação das condições insalubres e do grave risco à integridade dos detentos, o que configuraria afronta à garantia constitucional de respeito à integridade física e moral do preso, bem como aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.



    Foram opostos embargos de declaração contra o acórdão, requerendo que a Câmara de Direito Público do TJCE sanasse omissão quanto à necessidade de extinção do feito por perda de objeto. Argumentou-se que a Cadeia Pública de Caririaçu fora desativada, sendo os presos da comarca transferidos para unidades prisionais de Juazeiro do Norte e Crato.



    Contudo, os embargos foram rejeitados de forma genérica, sem apreciação expressa da omissão arguida, sob o fundamento da Súmula 18 do TJCE.



    Irresignado, o Estado do Ceará interpôs Recurso Extraordinário, alegando afronta aos arts. 1º, III, e 5º, XLIX, da Constituição Federal, bem como à ratio decidendi do Tema 220 do STF. No entanto, o juízo de admissibilidade negou seguimento ao recurso, sob o argumento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o Tema 220 do STF.



    Diante disso, foi interposto Agravo Interno pelo Estado do Ceará, sustentando o desacordo do acórdão local com o Tema 220 da Repercussão Geral, bem como a existência de distinguishing na aplicação do referido tema. O Tribunal, no entanto, negou provimento ao agravo, fundamentando sua decisão na consonância do acórdão com a tese vinculante do STF e na incidência das Súmulas 279 do STF e 7 do STJ."



    Sustenta que "o acórdão impugnado diverge frontalmente do Tema nº 220 do STF e dos preceitos constitucionais da dignidade da pessoa humana e da integridade física e moral dos detentos. Isso porque a decisão foi proferida em 2023, baseando-se em documentos de 2008, sem levar em conta a atual política penitenciária do Estado" (eDOC 1, p. 9).



    Aduz que "a Cadeia Pública de Caririaçu, objeto da demanda, encontra-se desativada, e os presos da comarca são atualmente custodiados pelas Unidades Prisionais de Juazeiro do Norte e Crato, que asseguram direitos e garantias previstos na Lei de Execução Penal, oferecendo assistência à ressocialização. Desde 2019, foi realizada uma ampla reformulação no sistema prisional do Ceará, resultando na desativação de 106 cadeias públicas que não possuíam estrutura e segurança mínimas para abrigar internos, tornando inviáveis ações de assistência e reintegração social" (eDOC 1, p. 9).



    Alega que "o acórdão recorrido, ao desconsiderar a política penitenciária atual e impor obrigações já superadas pela reestruturação do sistema prisional, incorreu em erro ao aplicar equivocadamente o Tema 220 do STF ao caso concreto. A tese firmada no Tema 220 permite a intervenção do Judiciário quando há necessidade comprovada de assegurar direitos fundamentais dos detentos. No entanto, essa necessidade emergencial deixou de existir, pois a Cadeia Pública de Caririaçu foi desativada, e os presos passaram a ser custodiados em unidades adequadas" (eDOC 1, p. 10).



    Afirma que "a decisão impugnada viola o princípio da separação dos poderes e desconsidera a razoabilidade, impondo uma medida judicial desnecessária e sem qualquer benefício prático. Ao aplicar o Tema 220 sem levar em conta as condições atuais do sistema prisional, o acórdão determinou uma obrigação de fazer que não atende a qualquer necessidade concreta, configurando ingerência indevida do Judiciário na Administração Pública" (eDOC 1, p. 10).



    Salienta que "a decisão recorrida ainda incorreu em grave equívoco ao deixar de se manifestar sobre o ponto dois da tese fixada no Tema 698 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Essa omissão compromete a correta aplicação da jurisprudência consolidada pela Suprema Corte, conduzindo a uma intervenção indevida do Poder Judiciário na formulação e execução de políticas públicas" (eDOC 1, p. 10).



    Assevera que "a decisão recorrida colide frontalmente com a jurisprudência do STF, tanto no Tema 698 quanto na ADPF 347. Ao impor diretamente a reforma da Cadeia e a construção da Cadeia Pública de Caririaçu, sem exigir um plano estruturado e adequado, a decisão impugnada violou o princípio da separação dos poderes e desconsiderou a necessidade de planejamento estratégico na execução de políticas públicas" (eDOC 1, p. 15).



    Ao final, requer "a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por violar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal consubstanciadas nos Temas 220 e 698 da Repercussão Geral, impondo obrigação indevida à Administração Pública sem a devida observância dos precedentes vinculantes" (eDOC 1, p. 15).



    Em 09.05.2025, optei por instruir os autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia (eDOC 9).



    As informações foram prestadas (eDOC 10).



    O Ministério Público do Estado do Ceará apresentou contestação (eDOC 17).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDOC 20):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA PELO MPE/CE. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA Nº 220/STF. APLICAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Com efeito, no julgamento do RE 592.581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 220 da repercussão geral, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de obras em estabelecimentos prisionais com o objetivo de assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:



    “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.”



    Na hipótese dos autos, o acórdão extraordinariamente recorrido negou provimento ao recurso de apelação, sob os seguintes fundamentos (eDOC 4, p. 12-14):



    “Ao exame dos autos, verifica-se que a pretensão do Ministério Público do Estado do Ceará, através da Ação Civil Pública, originou-se do Inquérito Civil Público 01/2008 que apurou as condições precárias de funcionamento e higiênico sanitárias da Cadeia Pública de Caririaçu, conforme discrimina o relatório de págs. 31/34-autos.



    Da documentação apresentada, consta ofício com Recomendação do Ministério Público dirigido à Secretaria de Justiça do Estado do Ceará, datado de 17/02/2008, para as providências necessárias à adequação da cadeia pública de Caririaçu para condições salubres que preservem a saúde dos detentos. Foi apresentado, também, o laudo do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) nas págs.48/51, datado de outubro de 2017, que apresentava resultados de contaminação na água consumida pelos detentos.



    Acostado um Relatório de Inspeção Sanitária, datado de 11/12/2006, que enumera vários danos à estrutura física, além de ausência de uma cozinha para preparo de alimentos, a inexistência de alojamentos adequados para os policiais militares e compartilhamento de um único banheiro entre detentos e policiais. Novo Relatório de Inspeção Sanitária, datado de 26/02/2008, detalha as mesmas condições insalubres e degradantes do relatório anterior, às quais os detentos são submetidos, bem como a insalubridade no ambiente de trabalho dos policiais lotados na referida cadeia.



    Em março de 2008, o Destacamento Policial de Caririaçu elaborou um relatório e enviou um ofício à Promotoria de Caririaçu, informando o risco de desabamento da estrutura do prédio que abriga a cadeia, tendo em vista o rompimento de uma parede, causando a queda de alguns detentos (págs.65/68).



    Em julho de 2008, a Secretaria da Justiça e da Cidadania informou à Promotoria de Caririaçu a impossibilidade de reforma do prédio da cadeia.



    As condições insalubres e o grave risco à integridade dos detentos violam a garantia constitucional de respeito à integridade física e moral do preso, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Ressalte-se que mesmo ao tomar conhecimento do risco de desabamento, o Poder Executivo estadual manteve-se inerte quanto aos reparos emergenciais necessários.



    Assim sendo, é cabível a realização do juízo positivo de retratação, para adequação do Acórdão em relação ao Tema nº 220 do STF, cuja Tese firmada estabelece que “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.”



    (...)



    Ante o exposto, em juízo de retratação positivo, nos termos do art.1.040,II do CPC, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Remessa Necessária e ao apelo do Estado do Ceará, mantendo a sentença do juízo de primeiro grau emtodos os termos.”



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o Juízo reclamado concluiu que não viola o princípio da separação dos poderes a imposição, pelo Poder Judiciário, de obrigação de fazer à Administração Pública visando o postulado da dignidade da pessoa humana e o respeito a integridade física e moral dos presos. Logo, não há teratologia na aplicação do Tema 220 da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte reclamante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    No entanto, não constitui o objetivo da reclamação o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl 5.684-AgR, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 15.08.2008). 



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 45.567-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 15.04.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LEGALIDADE. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995, AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível a reclamação cujo fundamento reside na existência de contradição intrínseca ao ato reclamado. Existência de mecanismo nas vias recursais ordinárias para atendimento da pretensão de reforma. Impossibilidade do uso da ação reclamatória como substitutivo recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31.183-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 04.03.2020). 



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do Tema de repercussão geral utilizado para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente